Tribunal: STF
Processo: RE 72900
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-17
Data de publicação: 1972-03-17

Ementa:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL. AO TEMPO EM QUE VIGORAVA A
CONSTITUIÇÃO DE 1946, DE TAIS TRIBUTOS ESTAVAM IMUNES AS AUTARQUIAS
FEDERAIS COM RESPEITO A SEUS PROPRIOS. II. EXEGESE DO ART. 31, V, A,
DA CONSTITUIÇÃO DE 1946. APLICAÇÃO DA SÚMULA NS. 73 E 74 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.